Tribunal: TCU
Processo: 024.008/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pela Sra. Karin Beatriz Hassmann contra o Acórdão 11031/2021-TCU-2a Câmara, Ministro-Relator Aroldo Cedraz (peça 8)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Embargos de Declaração interpostos por Karin Beatriz Hassmann contra o Acórdão 11031/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33, 34 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, com efeitos infringentes, acolhê-los, a fim de declarar insubsistente o item 9.1 do Acórdão recorrido, considerando ilegal o ato e concedendo-lhe excepcionalmente o registro, em conformidade com o art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, mantendo nos exatos termos os demais itens do Acórdão. 9.2. informar à recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.